Tribunal: TJMT
Processo: 0000790-72.2013.8.11.0025
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000790-72.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SIRLENE DE FARIAS - CPF: 020.062.661-28 (APELANTE), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA MACHADO FLORES BRUNO - CPF: 023.000.431-81 (ADVOGADO), WILSON LOPES PESSOA - CPF: 405.914.411-87 (APELANTE), GERALDO PEREIRA DA SILVA (APELADO), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO), LUZIA MENDES DA SILVA - CPF: 487.982.821-15 (APELADO), ESPOLIO DE JULIO PEREIRA DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE PARCERIA AGRÍCOLA CUMULADA COM PERDAS E DANOS – RECONVENÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE FOI PACTUADO CONTRATO VERBAL, ALÉM DO EXPRESSO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo os autores, ora apelantes, se desincumbido de seu ônus de provar a alegada modificação do contrato, por meio de acordo verbal, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença.

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. (Inteligência do art. 371, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SIRLENE DE FARIAS e WILSON LOPES PESSOA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Indenização n.º 790-72.2013.811.0025, Código n.º 92677, ajuizado em face do GERALDO PEREIRA DA SILVA, LUZIA MENDES DA SILVA e ESPÓLIO DE JULIO PEREIRA DA SILVA, julgou improcedente a pretensão inicial e parcialmente o pedido reconvencional para, nos moldes do art. 487, I, do CPC, extinguir o feito com julgamento de mérito a fim de: (i) rejeitar o pedido de indenização por benfeitorias formulado pelos apelantes; (ii) compelir os apelantes/reconvindos a prestarem contas de toda atividade de comercialização de frangos realizada durante a parceria rural, incluindo os negócios realizados com tribos indígenas, escolas públicas municipais e supermercados da cidade, apresentando os talonários de venda de todo período, bem como os comprovantes dos gastos alegadamente suportados por eles e, havendo saldo a ser pago aos reconvintes/apelados, condeno-os ao pagamento da meação decorrente da parceria entabulada; (iii) condenar os apelantes/reconvindos ao pagamento, de no mínimo, o valor do lucro com o comércio de hortifrútis, admitido por eles no montante de R$2.806,46, incidindo sobre tais valores juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento das obrigações e (iv) diante da sucumbência recíproca, distribuiu o ônus da seguinte forma: 65% das custas pelos autores/apelantes e 35% pelos réus/apelados, invertendo essa proporção no que tange aos honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico alcançado com a sentença. (Id. 8999055).

Em suas razões de Id. 8999057, a recorrente requer a reforma da sentença para que seja afastada a sua condenação ao pagamento de 50% do lucro obtido com a venda do hortifrutigranjeiro.

Sustenta que os apelados não cumpriram com suas obrigações decorrentes do contrato de parceria agropecuária, de preparação da terra (gradeamento), fornecimento de veneno, sementes e estrutura que viabilizasse o negócio jurídico, não podendo exigir a contraprestação dos apelantes.

Assevera que ficou evidenciada a obrigação dos apelados em indenizar os valores pretendidos nos autos, devendo ser reconhecida que as construções e melhoramentos efetuados pelos no imóvel de propriedade dos demandados, tinham o intuito de tornar a terra produtiva e efetivar a implementação da atividade de criação de frangos, o que caracteriza benfeitorias úteis e necessárias.

Requer, ao final, sob o argumento de que o Juízo originário equivocou-se quando da valoração das provas contidas nos autos, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido reconvencional e totalmente procedente os pedidos vertidos na inicial para condenar os apelados ao pagamento ao ressarcimento das benfeitorias no importe de R$15.106,28.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 8999059, por meio das quais os apelados protestam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os apelantes alegam que no início de dezembro/2011, firmaram um contrato verbal de parceria rural com o primeiro demandado, GERALDO, que representava seus pais, LUZIA E JULIO. Diz que ficou acordado entre as partes que WILSON entraria com mão-de-obra enquanto GERALDO forneceria a terra preparada (gradeada), veneno, sementes, a estrutura para a realização do negócio de criação de frangos (barracões, caixa d'água, encanamento e demais aparelhos, como triturador, freezer, máquina dependeria), todos livres de energia. Afirmam que, em razão do negócio entabulado, venderam o imóvel que tinham na cidade de Filadélfia pelo valor de R$20.000,00(vinte mil reais), com intuito de investir na sociedade e passaram a residir na Chácara Santo Antônio – de propriedade dos apelantes, no dia 20/12/2011.

Relatam que os donos da propriedade, pais de Geraldo, voltaram ao sítio, em fevereiro de 2012 e concordaram com os termos da sociedade em que as partes haviam formado, e a partir daí fizeram as inscrições de produtores rurais para comercializarem os produtos decorrentes da parceria.

Atestam que posteriormente, GERALDO redigiu um contrato alheio ao inicialmente pactuado e convenceu-lhe a assinar
“pois o que valia era o que já haviam combinado e o documento era apenas uma formalidade para que os autores pudessem fazer suas inscrições de produtores”.

Sustentam que cumpriram o que foi combinado e WILSON, para que pudesse efetivamente trabalhar, contratou uma pessoa para gradear a terra, mandou construir uma caixa de água de 70.000 litros e o abatedouro de frangos, exigido pela vigilância sanitária para que pudesse vender os frangos na feira do município de Juína, arcando com todo o custo da gradeação da terra e das diárias de pedreiros (R$4.960,00), materiais de construção (R$6.209,08) e materiais para irrigação (R$3.937,20), que totalizaram R$15.106,28 (quinze mil cento e seis reais e vinte e oito centavos), cujas despesas não foram ressarcidas pelos apelados, o que gerou o desentendimento entre as partes, culminando com a notificação extrajudicial para desocupação de imóvel e na proposição da presente da demandada.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, nascendo daí a pretensão dos apelantes em buscar a reforma da sentença, cujas razões passo à análise.

Pois bem.

A questão recursal cinge-se quanto ao reconhecimento de contrato verbal firmado entre as partes.

Em análise dos autos, verifica-se que o Magistrado
a quo
ao proferir a sentença, consignou que inexistem documentos suficientes para comprovar a existência do contrato verbal entre as partes, sendo a demanda analisada com apoio exclusivo em depoimentos testemunhais.

Não custa destacar que o ônus de fazer prova sobre a existência de acordo verbal, no caso concreto é dos autores/apelantes, conforme preconiza o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A propósito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl - São Paulo: RT, 2006).

Nesse sentido, já decidiu este e. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA RESOLUTIVA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO VERBAL NÃO EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Como os apelantes não se desincumbiram do seu ônus de provar o alegado contrato verbal, conforme o teor do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença.”
(Ap 79863/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)

E o TJRS:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL ENTRE AS PARTES. NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 333 DO CPC (ART. 373 DO NCPC), COMPETE À PARTE AUTORA PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, INEXISTINDO TAL PROVA E TENDO SIDO NEGADA A EXISTÊNCIA DO PACTO PELA PARTE ADVERSA, IMPUNHA-SE A IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível Nº 70067930370, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 06/07/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM ALEGA. Autora que deveria, ao alegar contrato verbal de compra e venda do imóvel, ter buscado comprová-lo pelo menos mediante prova testemunhal. Demandante que desistiu da oitiva das testemunhas no transcorrer do feito. Ônus da prova que incumbe a quem alega. Inteligência do artigo 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do pedido e sentença, reeditado no artigo 373, I, do atual diploma processual. Precedente deste Órgão Fracionário. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA. UNÂNIME.”
(Apelação Cível Nº 70068402460, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 29/06/2016)
.

Na hipótese, cotejando o acervo processual - prova documental e oral produzidas, é possível inferir que: (i) a parceria rural entabulada entre as partes compreendia uma área de 3ha. da Chácara Santo Antônio, de propriedade de Júlio Pereira da Silva e Luzia Mendes da Silva, e versava sobre criação de aves e plantação de hortifrútis; (ii) apesar de dizerem terem sido ludibriados sobre as cláusulas contratuais, não demonstraram os autores/reconvindos que era dos réus/reconvintes o dever de custear a produção, rações, sementes, ou arar a terra, porque contratualmente o que está estabelecido e não foi infirmado pelos demandantes, é a entrega da área para cultivo sob total responsabilidade econômica dos parceiros-executores; (iii) houve, indiscutivelmente, comercialização de hortifrutigranjeiros além da feira municipal de Juína, como mostram as notas de entrega em supermercados, nas escolas da cidade e a prova oral, que revela a existência de uma parceria entre os autores e uma etnia indígena para cria e engorda de frangos.

Dessa forma, em razão de os apelantes não terem desincumbido do seu ônus de demonstrar alteração contratual de forma verbal, em que era dos réus/apelados o dever de custear a produção, rações, sementes, ou arar a terra, porque contratualmente o que está estabelecido e não foi infirmado pelos apelantes, é a entrega da área para cultivo sob total responsabilidade econômica dos parceiros-executores, não havendo que se falar na reforma da sentença.

Devidamente intimados da audiência de instrução onde se ouviria as testemunhas, os recorrentes não trouxeram nenhuma testemunha, de outro turno, as testemunhas arroladas pelos recorridos, foram unânimes ao afirmar que os apelantes nada construíram na propriedade no pouco tempo que lá estiveram.

Inclusive, ANTONIO DONIZETE SIMÕES DE CAMPOS, que sempre morou no imóvel vizinho ao lado do imóvel em questão, foi categórico ao afirmar que quem lhe pagou pela aração da terra foi o apelado. Do mesmo modo, a testemunha APARECIDA DE JESUS BARBOSA, antecessora dos apelantes na parceria com os apelados, afirmou que todo a propriedade possuía na sua época que manteve parceria com os apelados, a mesma estrutura repassada aos apelantes.

Outrossim, os recorrentes aduzem repetidas vezes que as provas orais foram valoradas equivocadamente pelo Juízo
a quo
e que a conclusão que este chegou está equivocada.

Acerca da valoração das provas, destaco que o art. 371, do CPC, dispõe que
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.” (Manual de Direito Processual Civil, , 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489)

Portanto, tenho que andou bem o d. Magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável às disposições do art. 85, § 11, do CPC, por conta da sucumbência recíproca das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020